Tribunal: TJES
Processo: 5013291-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013291-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO TIAGO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013291-33.2023.8.08.0048.
Recorrente: BANCO C6 S.A.
Recorrido: JOSE GERALDO TIAGO.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME PROMOVIDA PELA REQUERIDA, POIS NUNCA CONTRATOU NENHUMA OBRIGAÇÃO COM A REQUERIDA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA RETIRADA A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$7.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSCITA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO HAVER RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA À PRETENSÃO AUTORAL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE O AUTOR ABRIU CONTA CORRENTE PERANTE A REQUERIDA E CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO UTILIZADO REGULARMENTE ESSE CARTÃO. APONTA QUE É REGULAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS. POR FIM, SUSTENTA INEXISTIR DANO MORAL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida em relação aos fatos discutidos neste processo. Ratifico a decisão de ID25957349. Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. REQUER TAMBÉM O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, QUE O MONTANTE SEJA REDUZIDO A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, COMO FORMA DE INTEIRA JUSTIÇA. REQUER AINDA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
QUANTO A PRELIMINAR DE QUE O PROCESSO
DEVE TRAMITAR EM SEGREDO DE JUSTIÇA, ENTENDO QUE INEXISTENTE A ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS AUTOS ÀS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 189 DO CPC, DESTE MODO, REJEITO ESSA PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM, AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, ISTO É, A MESMA NÃO ACOSTOU AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO QUE TENHAM ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO PRESENTE LITÍGIO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO FEITO PELA RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECORRIDO, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)